Tribunal: TJSP
Processo: 1043627-09.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – BENEFÍCIO DO ART. 27, DO ANEXO II, DO RICMS – PRODUTOS DA INDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS – Empresa que deve atender aos requisitos legais para obter o benefício tributário – Aplicação dos arts. 51 e 27, do Anexo II, do RICMS, e da Resolução SF no 14/2013 – Comprovado que os fornecedores dos produtos são

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – BENEFÍCIO DO ART. 27, DO ANEXO II, DO RICMS – PRODUTOS DA INDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS – Empresa que deve atender aos requisitos legais para obter o benefício tributário – Aplicação dos arts. 51 e 27, do Anexo II, do RICMS, e da Resolução SF no 14/2013 – Comprovado que os fornecedores dos produtos são estabelecimentos que cumprem o previsto pelo art. 4o da Lei no 8.248/91 e/ou são produtos fabricados de acordo com o processo produtivo básico – Não comprovado o requisito de que os insumos utilizados na fabricação dos produtos foram desembarcados ou desembaraçados no Estado de São Paulo – Requisito que se aplica ao caso da autora – Exigência que não se limita aos casos de importação de produtos utilizados na produção industrial ou agropecuária no Estado de São Paulo, como insumo ou bem de ativo permanente – Inteligência do art. 27, §3o, do Anexo II, do RICMS – Decisões administrativas e judicial de outros casos envolvendo a autora que não se aplicam à presente discussão – Empresa que não demonstrou o atendimento aos requisitos legais para a fruição do benefício fiscal – Sentença mantida.

APELO IMPROVIDO.